Tribunal: TJDFT
Processo: 0009332-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009332-78.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 26566323, determinou-se a retificação dos cálculos que geraram as Requisições de Pequeno Valor n. 2017.00.2.021812-6 (ID: 12042587 - Pág. 2), 2017.00.2.021805-4 (ID: 12042587 - Pág.1) e 2015.00.2.016576-2 (ID: 12042522 - Pág. 1). Refeitos os cálculos (ID: 30316673), o Distrito Federal impugnou as planilhas (ID: 30947912). Diante da divergência que impede a imediata homologação dos cálculos, intime-se a parte exequente. Brasília, 8 de dezembro de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador